Tribunal: TJDFT
Processo: 0741838-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741838-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: PATRICIA ADRIELLY GERMANO BUENO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde contra decisão da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e custeie “A INTERNAÇÃO da parte autora para realização de cerclagem de colo uterino, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC.” (autos de no 0728137-33.2024.8.07.0003, ID no 210477623). 2. Em suas razões, em suma, a agravante narra que apesar de já ter cumprido a determinação judicial, a decisão não deve prosperar, pois os requisitos indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência não teriam sido demonstrados pela agravada. 3. Argumenta que não haveria plausibilidade do direito material, pois agiu em conformidade com os termos contratuais e a regulamentação da ANS sobre a matéria. 4. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 5. Preparo (IDs no 64676383 e no 64676385). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 8. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 9. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pela agravada em regime de urgência, com a necessidade de internação para realização de cerclagem de colo uterino, procedimento para evitar o nascimento prematuro do seu filho. 10. A decisão deferiu a tutela de urgência em regime de plantão para determinar que a agravante autorizasse a internação e o tratamento médico-hospitalar indicado à agravada, diante da urgência identificada na ocasião em que foi atendida, sob pena de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 11. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando verificar a pertinência entre o que foi afirmado e as provas constantes dos autos. 12. A controvérsia quanto à regularidade (ou não) da negativa à internação pleiteada pela agravada, diante da carência contratual em curso, quando se trata de situação de urgência ou emergência, se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente instrução probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 13. Sobre o conceito de emergência/urgência médicas, confiro precedente de minha relatoria em que adotei conceitos do Conselho Federal de Medicina: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. STJ. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. GINECOMASTIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), “Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). (Acórdão no 1329621, 07002360720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 14. O cenário fático-jurídico dos autos demonstra que a decisão considerou o estado de saúde da agravada e a necessidade da internação para realização de cerclagem de colo uterino, procedimento para evitar nascimento prematuro do filho, em caráter de urgência. 15. Impende destacar que a fixação de multa não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação e o valor, assim como a periodicidade, podem ser modificados se identificada uma das hipóteses previstas no art. 537 do CPC. 16. Importa ressaltar que a agravante não sofrerá as penalidades previstas na decisão, se a determinação foi cumprida no prazo estabelecido, conforme noticiado em suas razões recursais. Havendo a comprovação do seu cumprimento, a incidência da multa não subsistirá. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 19. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 20. Comunique-se à 2a Vara Cível de Ceilândia, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 2 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO